Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704587-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PENALIDADE DE MULTA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. I. De acordo com o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 5o, caput, 7o, 9o e 18 do Decreto 2.181/1997, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada. II. Não se ressente de nulidade processo administrativo pautado pelo contraditório e pela ampla defesa, consoante a inteligência dos artigos 5°, inciso LV, da Constituição Federal, 57 do Código de Defesa do Consumidor, e 39, 40, 42 e 44 do Decreto 2.181/1997. III. A utilização da técnica de fundamentação per relationem no processo administrativo é perfeitamente compatível com o princípio da motivação encartado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e encontra respaldo no artigo 50, § 1°, da Lei 9.784/1999. IV. Deve ser mantida multa aplicada em consonância com os parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 24 a 28 do Decreto 2.181/1997. V. Apelação desprovida. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VII, 26, §1°, inciso VI, e 50, inciso II, todos da Lei no 9.784/99; 57 do CDC; e 24, 25, 26, 28, e 35, inciso I, todos do Decreto Federal no 2.181/97, defendendo a nulidade do processo administrativo discutido, ante a ausência de motivação. Sustenta que o PROCON não demonstrou os critérios utilizados na definição da multa aplicada, em manifesta contrariedade ao princípio da motivação dos atos administrativos. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR como paradigma. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo, bem como para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, inscrito na OAB/RS no 75.751. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VII, 26, § 1°, inciso VI, e 50, inciso II, todos da Lei no 9.784/99; 57 do CDC; e 24, 25, 26, 28, e 35, inciso I, todos do Decreto Federal no 2.181/97, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (Id. 64865451): Os documentos de fls. 18/23 ID 37905571, fls. 29/59 ID 37905586, fls. 25/30 ID 37905587 e fls. 8/15 ID 37905591 demonstram que o processo administrativo (00015-00011488/2020-84) foi instaurado mediante notificação que descreveu a infração praticada, que a Apelante deixou transcorrer in albis o prazo de defesa concedido, que a punição foi aplicada mediante decisões fundamentadas e que também foi deferida a faculdade recursal. Essa síntese do processo administrativo descortina estrita obediência ao devido processo legal e, por conseguinte, a ausência de substrato jurídico para a sua invalidação. (...) Os autos do Processo Administrativo 00015-00011488/2020-84 descortinam realidade fática oposta àquela apresentada pela Apelante, pois, conforme narrado na reclamação de fls. 16/19 e demonstrado pelos documentos de fls. 20/26 ID 37905586, a consumidora buscou, sem sucesso, por diversos canais e ao longo de meses, resolver o problema junto à Magazine Luiza. (...) O fato, portanto, de a decisão que aplicou a penalidade (fls. 51/55 ID 37905586) ter invocado o parecer jurídico não compromete a sua validade. Pertinente, assim, a conclusão pela existência das condutas abusivas tipificadas nos artigos 14, 30 e 35 da Lei 8.078/1990, de modo a dar suporte formal e substancial à penalidade aplicada. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003